Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746340-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA DESPACHO Intime-se o agravante JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY para se manifestar acerca da petição apresentada pela herdeira Kátia Martins Spindola Diniz ao ID. 21178923. Após, voltem os autos conclusos. Brasília,24 de novembro de 2020 14:10:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA